Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental.
3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do efetivo exercício da posse e do esbulho.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.